Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736356-78.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS EDUARDO SOUZA SANTOS MOITINHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUIS EDUARDO SOUZA SANTOS MOITINHO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que prestou concurso público para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo aprovado em todas as fases; (ii) que a “convocação para tomar posse no cargo” foi realizada unicamente por publicação no Diário Oficial de 08/03/2023 e somente teve ciência em 28/07/2023, após escoado o prazo de 30 dias previsto para a posse; (iii) que não foi comunicado pessoalmente de sua nomeação, não foi enviada carta para seu endereço ou e-mail para cientificá-lo, motivo pelo qual não pôde tomar posse; (iv) que entrou em contato com a Secretaria de Educação do DF, a qual informou que não poderia tomar posse, pois já ultrapassado o prazo; (v) que, no ato de inscrição, informou seu endereço para correspondências, bem como seu e-mail e telefone, a fim de que qualquer comunicação fosse feita por estes canais; (vi) que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação pessoal acerca da convocação do aprovado implica em violação aos preceitos constitucionais da razoabilidade e publicidade, por não ser concebível exigir que o candidato acompanhe, por anos a fio, as publicações da imprensa oficial; (vii) que tem direito líquido e certo à convalidação da sua posse, bem como para que seja reaberto o prazo para tal; e (viii) que há risco de ineficácia da medida final se a liminar não for deferida, tendo em vista que o curso de formação começou no dia 02/08/2023, com data de finalização prevista para o dia 12/11/2023. Requer a concessão da liminar para suspender o ato impugnado, “bem como para determinar a imediata posse do Impetrante ou, subsidiariamente, seja determinada a concessão de prazo para fins de que possa apresentar toda a documentação necessária, ou ainda, seja resguardada a vaga, de forma a garantir o resultado útil do processo.” Pugna, outrossim, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao Impetrante. O Impetrante sustenta que não foi comunicado pessoalmente da nomeação, seja no endereço cadastrado no ato de inscrição, seja por e-mail ou telefone informados. De acordo com o artigo 10, inciso XIII, da Lei Distrital 4.949/2012, “o edital normativo do concurso deve conter” a “forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado”. Consta dos autos, apenas, o resultado final do concurso público e a nomeação do Impetrante e de outros aprovados por meio da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 08 de março de 2023, não se podendo concluir, ante essa manfesta carência instrutória, que a forma de comunicação deixou de atender ao que dispõe o edital. É de se consignar que há divergência entre o endereço cadastrado no ato da inscrição do concurso (fl. 1 ID 50793278) e o indicado no comprovante de residência (fl. 1 ID 50793271), além do fato de que o Impetrante informa ser servidor público na cidade de Buritis, Minas Gerais. Ante, pois, a manifesta carência probatória das alegações do Impetrante, não é possível concluir pela presença da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), requisito sem o qual é de rigor o indeferimento de liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator